Tribunal: TJPA
Processo: 0027015-35.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027015-35.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SILVA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Prejudicial de prescrição rejeitada. "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a procedência do pedido, restando demonstrada a contratação e prestação de serviços de reforma e manutenção pela parte autora, porém, sem o pagamento correspondente pelo ente público.

4. Não há comprovação pelo réu de fato impeditivo do direito alegado pela empresa autora, referente ao não pagamento pelo Município, restando impossibilitado à agravada a produção de prova de fato negativo.

5. Comprovada a contratação, e não se desincumbindo o réu do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e 03 a 14 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8142798, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Cobrança movida por
SILVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS LTDA – ME.

Inconformado, o agravante alega em síntese, a flagrante ausência nos autos da comprovação dessa relação obrigacional entre o Município e a parte Agravada, notadamente por inexistir tal vínculo e conseguinte contrato administrativo, cuja inadimplência teria o condão de ensejar a responsabilidade do ente munícipe por eventual ausência de pagamento, por óbvio, em não havendo contrato, não há que se falar em obrigação de pagar por parte do ente público municipal.

Pontua sobre a prescrição trienal prevista pelo art. 206, §3°, inciso V, do Código Civil.

Defende a possibilidade, consoante entendimento em um precedente do STJ, de aplicação de regra mais benéfica para a fazenda pública que a previsão quinquenal, nos termos do art. 10 do Decreto n° 20.910/32.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo seja conhecido e provido, a fim de que o Recurso de Apelação possa ser encaminhado e processado pelo E. Tribunal de Justiça Estadual, para determinar a reforma da r. sentença, em tudo observadas as cautelas legais.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8980735.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange à arguição do prazo trienal, suscitando o agravante a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, não merece seguimento as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que:

"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002".

No mesmo sentido, pronunciaram-se as recentes decisões do C. STJ: REsp 1816756/SP, julgado em 03/09/2019; REsp 1820872/AP, julgado em 27/08/2019; REsp 1807778/SP, julgado em 06/06/2019; AgInt no REsp 1654143/PE, julgado em 23/04/2019; REsp 1790634/SP, julgado em 21/03/2019; entre outros.

Nesse contexto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Em suma, o agravante defende que o crédito não possui certeza, exigibilidade e liquidez, inexistindo a instrução devida da ação, diante da inexistência de contrato, de empenho do valor e de atesto pela Administração Pública da realização dos serviços.

No caso, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, o juízo sentenciante entendeu restar comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos as Notas de Entrega do Serviço Executado, assinadas pelo responsável pelo setor no Pronto Socorro Mário Pinoti, hoje HPSM, Sr. Sérgio da Silva Neto, além dos ofícios de solicitação do serviço.

Assim, entendeu o decisum que a parte autora estava cumprindo o exigido, porém não honrou o réu/agravante com o pagamento correspondente, considerando que houve a contratação dos serviços prestados, ainda que em moldes informais.

Neste ponto, cumpre destacar que, conforme inclusive entendimento empossado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tendo havido a efetiva prestação dos serviços,
não pode o ente público, sob o argumento de que não foi celebrado contrato formal,
valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela parte autora se mostra plenamente hábil a embasar a procedência do pedido, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia, pois demonstrado o efetivo fornecimento dos serviços contratados, sendo oportuno mencionar que a validade de tais elementos probatórios não foi questionada ou impugnada pelo Município.

É válido, ainda, ressaltar que foram juntados documentos nos autos: Memorandos solicitando os serviços e empenho, devidamente descritos e individualizados (Id. 4269922 - Pág. 11; 4269922 - Pág. 15; 4269922 - Pág. 19) e as notas de entrega do serviço executado (Id. 4269922 - Pág. 13; 4269922 - Pág. 17; 4269922 - Pág. 21) que, conforme destacado pelo Juízo de Piso, encontram-se devidamente assinadas pelo responsável pelo setor no Pronto Socorro Mário Pinoti, atualmente HPSM, Sr. Sérgio da Silva Neto, além de orçamentos, entre outros documentos.

Portanto, entendo ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico, restando preenchidas as condições para a ratificação do êxito da ação com a efetiva prestação dos serviços, em 2005, de:

- Manutenção no sistema elétrico e hidráulico nos setores de IDENTIFICAÇÃO/TRAUMATOLOGIA/CONSULTÓRIO DE NEUROLOGIA/CLÍNICA MÉDICA INJETÁVEL/FARMÁCIA-CAF/SALA DE BANHO (EMERGÊNCIA)/UNIDADE DEMI INTENSIVA E SERVIÇO SOCIAL (Id. 4269922 - Pág. 11 e 13);

- Reforma para instalação das salas dos setores de Patrimônio e da Divisão Administrativa do Hospital (Id. 4269922 - Pág. 15 e 17);

- Revisão elétrica e hidráulica nos setores ENFERMARIAS 1° ANDAR/PEDIATRIA I/UTI – PEDIÁTRICA E ENFERMARIAS DO 2° ANDAR (Id. 4269922 - Pág. 19 e 21).

Em contrapartida, observa-se que o Município não demonstrou ter honrado com o pagamento correspondente aos serviços prestados pela empresa.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E RESPECTIVA ENTREGA. PRESENÇA DE ATESTO NA NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.” (2019.05231839-63, 211.786, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2020-02-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO.
CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1
. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município
. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/10/2022